Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-46.2017.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-46.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELINA AGUIAR DUTRA

Advogado(s)
:
ADELINO MACHADO MEDEIROS

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000029-46.2017.8.05.0019, em que figuram como apelante
ADELINA AGUIAR DUTRA
e como apelada TIM S A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.